Tribunal: STF
Processo: HC 250867
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática na qual foi negado seguimento à impetração, com esteio na Sumula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF (e.Doc.33).



    Nas suas razões, o Embargante alega a omissão em submeter o caso à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para análise da prevenção, uma vez que defesa técnica articulou previamente a necessidade de redistribuição ao e. Ministro André Mendonça, pela conexão destes autos com o HC 240.339, distribuído em 22.4.2024.



    Contextualiza, em específico, que “ao distribuir o presente writ, o setor responsável pela análise de prevenção, identificou-se correlação entre a presente irresignação e a Reclamação n. 73.822, então distribuído livremente ao E. Min. Edson Fachin, no qual figurou como Reclamante a aqui Agravante, e tendo como processo originário a mesma Operação oriunda da Justiça do Rio Grande do Norte”. 



    Prossegue explanando que a análise da citada reclamação resultou prejudicada, todavia, antes da autuação do caso, ocorrida em 18.11.2024, “já existia prevenção do Eminente Ministro André Mendonça deste E. Supremo Tribunal Federal pela distribuição do habeas corpus n. 240.339, ocorrida em 22.04.2024”.



    Em reforço às alegações, afirma que “ao julgar o mérito do AgRg no HC 240.339 deste E. STF, o E. Ministro André Mendonça deixa escancarada a intrínseca e umbilical relação do habeas corpus impetrado pelo Paciente Gilvan Juvenal da Silva com o caso da ora Embargante, mormente porque ambos os casos se referem a mesma operação deflagrada para apurar supostos atos de lavagem de capitais ligados ao investigado Valdeci Alves dos Santos” (e.Doc.33, pg.6). 



    Ao final, requer seja integrada a decisão embargada “com vistas a análise e reconhecimento da prevenção gerada a partir do processamento e julgamento do HC n. 240339 ao E. Ministro André Mendonça, anulando-se a decisão proferida e determinando-se a redistribuição do writ para reconsideração da liminar e processamento do remédio heroico, nos termos do art. 10 do RISTF e demais dispositivos que regulam a matéria”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Os Embargos de Declaração não são meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 619 do CPP.



    Nesse panorama, mostra-se possível o manejo dos aclaratórios, por exemplo, nas hipóteses de erro material, ou quando o ato embargado silencia sobre matéria de ordem pública, e também se deixa de enfrentar os pontos arguidos pela parte recorrente, seja sobre questões de fato ou de direito .



    No caso, na decisão embargada, foi negado seguimento ao habeas corpus com base na Súmula 691/STF, mas sem submeter à Presidência do Supremo Tribunal Federal o tema da prevenção alegado pelo paciente em petição incidental anterior a referida decisão (e.Doc.26).



    Em consulta às informações processuais, observa-se que a Secretaria Judiciária, em 27.12.2024, procedeu à distribuição dos autos e citou como processo justificador da prevenção desta relatoria os autos da Rcl 73.822, na qual houve homologação da desistência na forma postulada.



    Todavia, segundo contextualizado pela defesa, os autos deste habeas corpus (HC 250.867) são  conexos aos de outra impetração com origem no em investigações da chamada “Operação Plata”, cuja distribuição precedeu à da citada reclamação (HC 240.339, de relatoria do e. Ministro André Mendonça).



    Muito embora as causas potencialmente geradoras da prevenção do Ministro André Mendonça (HC 240.339), sublinhadas pela defesa técnica, não tenham sido visualizadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte nos autos deste HC 250.867, as alegações são verossímeis, uma vez que se questiona a possível conexão processual, a reclamar o devido escrutínio com o objetivo de se garantir o princípio do juiz natural.



    Desse modo, com fundamento nos critérios legais preceituados no art. 76 e 77 do CPP, impõe-se o encaminhamento dos autos à Presidência, a quem compete decidir a respeito da matéria suscitada. 



    3. Pelo exposto, acolho, em parte, os Embargos de Declaração, para o fim de submeter a questão preliminar suscitada à análise do e. Presidente desta Corte Suprema, Ministro Luís Roberto Barroso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente